Tribunal: TCU
Processo: 011.020/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7437/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.020/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Melos dos Santos (XXX.598.910-XX); Calixto Pereira Junior (XXX.928.249-XX); Iracema Rodrigues da Silva (XXX.865.100-XX); Irene de Cassia Soares Dalanora (XXX.046.930-XX); Jaine Cruz (XXX.579.810-XX); Jerson Luis Torres Aguer (XXX.208.060-XX); Karla Silveira (XXX.218.930-XX); Mateus Fiss Timm (XXX.752.730-XX); Nathalia Vasconcelos Nunes (XXX.925.920-XX); Taciana Aparecida Ramos Almeida (XXX.832.320-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.